Tribunal: TJDFT
Processo: 0079269-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0079269-07.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HAILE JOSE KAUFMANN DESPACHO Intime-se Haile José Kaufmann para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID 18515010. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator